Tribunal: TJES
Processo: 0013194-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013194-64.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THALES DA SILVA SOUZA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUDITORIA MILITAR. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS PROVAS COLHIDAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. De início, convém registrar que, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que “Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022).

2. Na hipótese dos autos, conforme apresentado, o PAD fora deflagrado em desfavor do Recorrente por supostamente ter infringido o artigo 138, inciso II, “a” do RDME, que estabelece: “Não ter o devido zelo, danificar, extraviar ou inutilizar, por ação, ou omissão, documentos, armamento e outros bens ou animais pertencentes ao patrimônio publico ou particular.”

3. Deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção aplicada em desfavor do servidor público militar recorrente, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. Nesse aspecto, destaco que as razões apresentadas pelo Recorrente objetivam que este Sodalício realize verdadeira incursão no mérito do que restou decidido nos autos do processo administrativo disciplinar em referência, mais precisamente no reexame das provas colhidas ao longo do processo disciplinar, o que não se mostra cabível.

5. De mais a mais, constato que restou devidamente evidenciada a legalidade dos critérios técnicos e objetivos adotados pelo Recorrido para chegar à sanção imposta.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
THALES DA SILVA SOUZA
em face da r. sentença de fls.262/ 265 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Auditoria Militar de Vitória que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões sediadas às fls. 267/ 276, o apelante defende que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: i) as provas colhidas no processo administrativo disciplinar apontam que o Apelante tomou todas as providências cabíveis para a não ocorrência do extravio do armamento; ii) a chácara em que se encontra o imóvel no qual estava o armamento possui grades, cachorros e cofre onde, local em que estava armazenado o armamento extraviado. Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando o procedente o pedido inicial a fim de declarar a nulidade do PAD/ RS instaurado através da Portaria nº 001/ 2006.

Contrarrazões às fls. 280/ 283 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
THALES DA SILVA SOUZA
em face da r. sentença de fls.262/ 265 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Auditoria Militar de Vitória que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Do que se infere dos autos, o ora Apelante ajuizou a presente ação objetivando ver reconhecida a nulidade do PAD/ RS – Processo Administrativo Disciplinar pelo Rito Sumário instaurado através da Portaria 001/ 2016, sob a acusação de ter o Recorrente infringido o artigo 138, inciso II, “a” do RDME, que estabelece: Não ter o devido zelo, danificar, extraviar ou inutilizar, por ação, ou omissão, documentos, armamento e outros bens ou animais pertencentes ao patrimônio publico ou particular.

Na hipótese, o ora Apelante teria dado causa ao extravio da pistola marca Taurus, calibre .40, nº SHT878892/5158145, contendo um carregador com 15 (quinze) munições, material bélico de patrimônio da PMES, sob sua cautela, que foi recuperado dias após, exceto 06 (seis) munições.

Sustentou que o processo administrativo não possui justa causa, que não agiu com dolo, tampouco teve culpa no ocorrido.

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença que, como dito, rejeitou os pedidos iniciais.

Em suas razões sediadas às fls. 267/ 276, o apelante defende que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: i) as provas colhidas no processo administrativo disciplinar apontam que o Apelante tomou todas as providências cabíveis para a não ocorrência do extravio do armamento; ii) a chácara em que se encontra o imóvel no qual estava o armamento possui grades, cachorros e cofre onde, local em que estava armazenado o armamento extraviado. Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando o procedente o pedido inicial a fim de declarar a nulidade do PAD/ RS instaurado através da Portaria nº 001/ 2006.

Contrarrazões às fls. 280/ 283 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, convém registrar que acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que “
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.
” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

Nesse sentido, cito também, a título de ilustração o precedente desta C. Câmara:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. ATO VINCULADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle realizado pelo Poder Judiciário, relativamente a processo administrativo-disciplinar, cinge-se ao exame da regularidade do respectivo procedimento, à vista dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. A jurisprudência pátria proclama que prevendo a Lei a pena de demissão para determinada conduta imputada ao servidor, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa, por cuidar-se de ato vinculado da Administração Pública. 3. A declaração de nulidade de processo administrativo-disciplinar depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou evidenciado no caso vertente. (TJES; AC 0010641-83.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022)

Na hipótese dos autos, conforme apresentado, o PAD fora deflagrado em desfavor do Recorrente por supostamente ter infringido o artigo 138, inciso II, “a” do RDME, que estabelece: “
Não ter o devido zelo, danificar, extraviar ou inutilizar, por ação, ou omissão, documentos, armamento e outros bens ou animais pertencentes ao patrimônio publico ou particular.”

E, após me debruçar sobre os documentos acostados aos autos, concluo, tal como o i. Magistrado a quo, que deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção aplicada em desfavor do servidor público militar, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesse aspecto, destaco que as razões apresentadas pelo Recorrente objetivam, em verdade, que este Sodalício realize verdadeira incursão no mérito do que restou decidido nos autos do processo administrativo disciplinar em referência, mais precisamente no reexame das provas colhidas ao longo do processo disciplinar, o que não se mostra cabível.

De mais a mais, constato que restou devidamente evidenciada a legalidade dos critérios técnicos e objetivos adotados pelo Recorrido para chegar à sanção imposta.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, observada a causa suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 18/07/2023